Tribunal: TJDFT
Processo: 0729539-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DEVER DO CONDÔMINO. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 492 STF E 822 DO STJ. DISTINÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO. NÃO IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do §§ 2o e 4o do art. 337 do CPC, “[h]á coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado” e “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
2. Em se tratando de ação de cobrança de taxas condominiais, a coisa julgada abrange apenas as taxas constantes do título judicial formado na ação pretérita, mas não impede a cobrança das taxas subsequentes, tendo em vista se tratar de obrigação de trato sucessivo. Logo, não há se falar em coisa julgada como óbice ao conhecimento da demanda.
3. Uma vez que o pedido de cobrança das taxas condominiais não foi analisado, mas, considerando-se que constam dos autos elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, já submetido ao contraditório, deve-se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC, sendo desnecessário o retorno dos autos à Vara de origem.
4. A obrigação de pagar taxa condominial decorre simplesmente do fato de ser possuidor e, assim, o condômino deve contribuir, ainda que se trate de condomínio irregular (ou de fato).
5. Considerada a peculiaridade fundiária do Distrito Federal, se faz a distinção, não se aplicando os Temas 492, do STF e 822, do STJ, para que, independentemente da denominação utilizada- condomínio ou associação-, se este promove à manutenção de áreas comuns do imóvel, no interesse dos moradores, com a estipulação das taxas em convenção ou assembleia, mostra-se legítima a respectiva cobrança das despesas condominiais, mesmo antes do advento da Lei 13.465/2017, porquanto a participação dos adquirentes nas despesas para manutenção e busca de regularização dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis (Acórdão 1205415, 07269097320178070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Unânime.)
6. É dever do réu, na contestação, manifestar-se sobre toda a matéria de fato alegada na petição inicial, sob pena de se presumirem verdadeiras as questões não impugnadas (art. 341, CPC). Na hipótese, não houve manifestação sobre a planilha de débitos que acompanha a inicial, de forma que o valor nela apurado como devido deve ser considerado.
7. Recurso conhecido e provido.